Tribunal: TJDFT
Processo: 0741563-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741563-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, de próprio punho e fundada em direito de petição, proposta por VICTOR PEREIRA DA SILVA. A Defensoria Pública, intimada a se manifestar sobre o pedido do autor, sustentou que a presente petição reitera requerimento de mão própria veiculado pelo reeducando na RevCrim 0705589-57.2023.8.07.0000, a qual foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 07/06/2023 (id. 47588636 daqueles autos). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do pedido revisional (id. 60947885). É o relatório. DECIDO. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento. Verifico, no entanto, como bem apontado pela Defensoria Pública, que a presente demanda trata exatamente de uma mera repetição de ação revisional ajuizada anteriormente pelo requerente. Em ambas as ações, pretende o autor afastar a agravante de reincidência. O primeiro pedido revisional, autuado sob o no 0705589-57.2023.8.07.0000, foi julgado procedente nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL (TRÊS VEZES). PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. In casu, deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência, visto que, embora a anotação penal utilizada para reconhecê-la se trata de crime praticado anteriormente, o trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao fato que ora se aprecia. 2. Revisão criminal admitida e julgada procedente para, mantida a condenação do requerente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), em concurso formal (artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal), afastar a circunstância agravante da reincidência, reduzindo a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos a pena de multa em 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima e o regime inicial fechado. O acórdão supramencionado transitou em julgado no dia 07/06/2023. Tendo em vista a identidade de pedido e de causa de pedir entre esta e a revisão criminal transitada em julgado, evidente a falta de interesse de agir ao requerente. Com esses fundamentos, sendo manifestamente inadmissível a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora